Tribunal: STF
Processo: ARE 1294338
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO ESTADO DO PARANÁ. OBRAS E REFORMAS DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLA ESTADUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. GOVERNO DO ESTADO QUE, POR MEIO DO INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL (FUNDEPAR), POSSUI DOIS PROGRAMAS RELATIVOS A OBRAS E A REFORMAS EM ESCOLAS PÚBLICAS ('PROGRAMA ESCOLA 1000' E 'PROGRAMA RENOVA ESCOLA'). INVESTIMENTOS DE R$ 422 MILHÕES. DECISÃO RELATIVA À UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS E À DIVISÃO ENTRE AS ESCOLAS ATENDIDAS QUE PERTENCE À ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO ENTE ESTATAL. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO PODE SUBSTITUIR OU DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXISTÊNCIA DO 'PROGRAMA ESCOLA ACESSÍVEL', QUE POSSIBILITOU A COMPRA DE BEBEDOURO ACESSÍVEL E DE REFORMAS PARA ACESSIBILIDADE NO COLÉGIO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. REFORMA DA SENTENÇA.
    1) Os Programas Escola 1000 e Renova Escola são voltados, exclusivamente, à implementação de reformas em escolas estaduais, o que inclui a promoção à acessibilidade. Não há como, portanto, impor que o Estado do Paraná apresente cronograma e projeto de obra relativo ao Colégio Estadual Polo de Ibiporã, com definição de prazos para entrega, uma vez que tal atribuição cabe ao Poder Executivo, não podendo o Poder Judiciário interferir em tal decisão.
    2) São R$ 422 milhões investidos nos dois programas, com o objetivo de implementação de obras em escolas do Estado. Ou seja, a utilização desses recursos e a divisão entre as escolas atendidas constitui decisão discricionária do Poder Executivo.
    RECURSO PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 227, § 2º, e 244, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 684612 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 698), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente